Tribunal: TJBA
Processo: 0500422-82.2020.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500422-82.2020.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: RUDNEY DOS SANTOS e outros

Advogado(s):
Defensora Pública Juliana Andrade Pereira Machado

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL.
QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO CIRILO NETO

e

RUDNEY DOS SANTOS
, assistidos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra decisão da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil. Segundo a denúncia, os recorrentes teriam ceifado a vida da vítima Cleidson Bonfim do Nascimento com barra de ferro e golpes de faca, após discussão motivada por interferência da vítima no uso de drogas por sua companheira, que se encontrava na residência dos acusados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a exclusão da qualificadora de motivo fútil da decisão de pronúncia, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta e manifesta improcedência da elementar típica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória mista e exige apenas a demonstração da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

4.
A materialidade delitiva foi comprovada por laudos periciais, e os indícios de autoria foram extraídos de depoimentos de testemunhas presenciais, bem como das confissões parciais dos próprios recorrentes em sede policial.

5.
A motivação do crime — consistente na inconformidade com a advertência feita pela vítima quanto à presença de sua companheira no local — revela possível desproporção entre causa e resultado, justificando, em tese, a incidência da qualificadora do motivo fútil, nos moldes do art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

6.
O afastamento de qualificadoras na fase da pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte nos autos, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e adotado pelo Tribunal de Justiça da Bahia.

7.
A sentença de pronúncia fundamentou-se adequadamente ao reconhecer a existência de indícios mínimos da qualificadora, afastando a alegação de nulidade por genérica.

8.
A exclusão da qualificadora neste momento processual implicaria indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri para o exame aprofundado dos elementos subjetivos do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A
decisão de pronúncia pode manter qualificadoras desde que existam indícios mínimos de sua ocorrência, ainda que não comprovadas de forma cabal.

2.
A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia só se admite quando for manifesta sua improcedência ou ausência total de amparo nos autos.

3.
O motivo fútil pode ser reconhecido, em tese, quando a motivação do crime se revelar desproporcional à gravidade da conduta praticada, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva da qualificadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 367, 413, 414 e 415; CP, art. 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1812226/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 30.06.2020, DJe 04.08.2020; STJ, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021; STJ, AgRg no REsp 1924815/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.08.2021, DJe 10.08.2021; TJBA, RSE 0501711-88.2016.8.05.0201, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, pub. 02.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º
0500422-82.2020.8.05.0039
, em que figuram, como Recorrentes,
JOÃO CIRILO NETO e RUDNEY DOS SANTOS
, e, como Recorrido,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,
mantend
o
inalterada
a sentença de pronúncia
combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08